Tribunal: TJBA
Processo: 8100496-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100496-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: A. V. B. D. P. e outros

Advogado(s)
:
LISIANE DA COSTA FOGACA

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração (ID 88354680) opostos por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra acórdão (ID 87657138) que negou provimento ao seu Agravo Interno. O acórdão manteve a decisão que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios no contrato firmado com os embargados. A embargante alega que o julgado foi contraditório com precedente do STJ (REsp 1.821.182/RS) sobre os critérios de análise da abusividade e omisso quanto a dispositivos legais que pretendia prequestionar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão é verificar se o acórdão embargado, ao manter o reconhecimento da abusividade da taxa de juros, incorreu em:
(i) contradição
com o entendimento do STJ sobre os critérios de aferição da abusividade, ao supostamente utilizar a taxa média de mercado como único parâmetro; e
(ii) omissão
por não se manifestar expressamente sobre dispositivos legais que não foram objeto do recurso anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão de matéria já julgada ou à correção de eventual
error in judicando
(erro de julgamento).

4. Inicialmente, quanto à alegada omissão, verifica-se que os artigos 421 do Código Civil e 355 e 356 do Código de Processo Civil, que a embargante busca prequestionar, sequer foram invocados nas razões do Agravo Interno. Desta forma, não pode o acórdão ser considerado omisso por não ter analisado teses e dispositivos que não foram suscitados pela parte no momento processual oportuno.

5. No que tange à alegada contradição, o acórdão embargado não divergiu da jurisprudência do STJ. Pelo contrário, fundamentou sua decisão aplicando expressamente o precedente de observância obrigatória firmado no julgamento do
REsp 1.061.530/RS (Tema 27)
.

6. O julgado reconheceu que, embora a taxa média de mercado não seja o único critério, a situação do caso concreto — na qual a taxa contratada superava em quase
onze vezes
a média para operações da mesma natureza — era suficiente para demonstrar a desvantagem manifestamente exagerada imposta ao consumidor, em conformidade com a tese fixada pelo STJ.

7. A pretensão da embargante é, na verdade, rediscutir o mérito e a justiça da decisão, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. A simples alegação de que o recurso visa ao prequestionamento não justifica seu acolhimento quando não há vício a ser sanado, aplicando-se, ademais, a regra do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de Julgamento:

1. A mera discordância com a decisão proferida não configura omissão, contradição ou obscuridade, inviabilizando a utilização dos embargos de declaração para a rediscussão de mérito.

2. Não há contradição no julgado que, em conformidade com precedente vinculante do STJ (Tema 27), reconhece a abusividade da taxa de juros com base na manifesta desproporção entre o percentual contratado e a taxa média de mercado, por entender configurada a desvantagem exagerada do consumidor no caso concreto.

3. Inexiste omissão sobre tese ou dispositivo legal não suscitado pela parte no momento oportuno, qual seja, nas razões do recurso que originou o acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1º, IV; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, EDcl no MS 21.315-DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO
Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)